Tribunal: TJES
Processo: 0003689-55.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003689-55.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: R & G COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)
APELADO: PEDRO CLAUDIO RIBEIRO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS QUANTO AO APELANTE. PROVA DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade ad causam deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, “in status assertionis”, sob pena de uma prematura análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. Não obstante o Apelante não tenha sido revel, de maneira que a presunção de veracidade prevista no artigo 344 do CPC não se aplica ao mesmo, a partir da análise dos autos verifica-se que o Autor se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que anexou à sua inicial conjunto probatório harmônico e validador de suas alegações, inclusive com a demonstração pormenorizada das mensagens trocadas com os requeridos. 3. Todos os fatos narrados e comprovados nos autos são causa suficiente para ensejar danos morais, tendo o Autor sido vítima de um golpe que lhe causou um prejuízo no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além de todo o aborrecimento durante os meses em que se arrastaram as negociações. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003689-55.2017.8.08.0035

APELANTE: JONAS DAVID DE SOUZA AZEVEDO

APELADO: PEDRO CLÁUDIO RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Ordinária” ajuizada por Pedro Cláudio Ribeiro em desfavor de R&G Comércio de Veículos Ltda ME, Germiniano Curtinhas Gomes e Jonas David de Souza Azevedo, requerendo a condenação destes ao pagamento de danos materiais e morais em razão dos atos narrados nos autos.

Alega, neste sentido, que em 04/09/2015 entregou em consignação à primeira requerida (VIP Car) o veículo Honda Fit EX CVT ano/modelo 2015 Placa PPD 6270, para que esta promovesse a venda do automóvel.

Segue narrando que logo na primeira semana foi contatado por um vendedor da concessionária, de nome Germiniano (segundo requerido), informando-lhe do interesse da Sra. Raquel Lamas na aquisição do veículo, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Afirma que, mesmo diante de cobranças diárias, não recebeu o pagamento pelo negócio, e, em novembro do mesmo ano, foi informado por Germiniano de que a pretensa compradora não havia conseguido o empréstimo bancário necessário para a aquisição do veículo.

Com o decorrer do tempo e sem informações sobre o veículo, afirma que foi na loja concessionária no dia 14/11/2015 e que o segundo requerido – Germiniano – lhe deu um cheque pós-datado no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), emitido por Jonas David de Souza Azevedo, que seria para pagamento da compra do veículo pela Sra. Raquel Lamas. Narra, ainda, que segundo o vendedor lhe havia dito, o emitente do cheque era cunhado de Raquel e havia emprestado a essa o valor necessário para a aquisição do carro.

Ocorre que, segundo afirma, o referido cheque foi sustado pelo correntista, o que fez com que o Autor entrasse em contato novamente com o vendedor da VIP Car, que lhe repassou suposto e-mail enviado pela Sra. Raquel pedindo um prazo de até 14/12/2015 para pagamento do negócio.

Com o fim do prazo e a ausência do pagamento, o Autor afirma que acreditou que a pretensa compradora do veículo havia desistido da compra, todavia, foi surpresado em 06/01/2016 com um telefone de Rafael Lamas – esposo de Raquel Lamas – informando que estava da posse do carro desde setembro de 2015, que havia pago o valor devido à VIP Car e que dependia tão somente do documento de transferência do automóvel para regularização do mesmo.

Após o ocorrido, o Autor afirma que tentou entrar em contato com a VIP Car e com o vendedor Germiniano por diversas vezes, todavia, sem sucesso, e que na data de 28/01/2016 o segundo requerido havia lhe dito por telefone para que não mais lhe procurasse e que não comparecesse à loja, pois não seria bem recebido.

São estes, em resumo, os fatos narrados na exordial.

Na sentença de fls. 134/137 o MM Juiz de piso julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 153/156) o Apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Quanto ao mérito, afirma que “não há qualquer prova nos autos que possa vincular a expedição do cheque de fl. 28 pelo Apelante com o contrato de fl. 22 e a compra e venda envolvendo o Apelado e as pessoas de Raquel Lamas, Rafael Lamas e Germiniano Gomes”.

Alega, ainda, suposta contradição na sentença, pois o MM Juiz de piso teria decretado a revelia de todos os requeridos, inclusive do ora recorrente, não obstante a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial e a apresentação de contestação nos autos.

Por fim, requer a reforma do capítulo da sentença que condenou os requeridos ao pagamento de danos morais, diante da ausência de amparo legal para tanto.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Inicialmente, alega o Apelante que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, pois não teria qualquer relação com a transação comercial narrada nos autos.

Conforme cediço, a legitimidade ad causam deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, “in status assertionis”, sob pena de uma prematura análise do mérito.

Assim, segundo a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados na exordial, como demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. No caso dos autos, não se discute uma conduta regular do ora agravante enquanto Presidente do clube, mas sim uma conduta que teria extrapolado os poderes a ele atribuídos, de modo que a comprovação do direito do autor à indenização pleiteada, em razão de eventual irregularidade e abuso dos atos praticados pelo recorrente, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

[...] A conclusão da Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. [...]. (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020).

[...] O acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que adota que "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio". Precedentes. [...] (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo sentido cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] "Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial." (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140255134, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

[...] A relação jurídica de pertinência subjetiva deriva da existência dos valores em conta de poupança junto a instituição bancária, ainda que alegada a inexistência de valores a serem pagos. As condições da ação são verificáveis in status assertionis, seja ela a legitimidade ou o interesse de agir. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080466915, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 15/03/2021).

[...] As condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessário qualquer análise probatória. 2. Nos termos da jurisprudência do C. STJ: A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. (AgInt no REsp 1710937/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 18/10/2019). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 015180013581, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021).

No presente caso, a ação tem por pedidos principais a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais e materiais em razão de “golpe” de que teria sido vítima, envolvendo a negociação de um veículo Honda Fit de sua propriedade.

À fl. 28 dos autos foi anexado o cheque que teria sido dado para pagamento do negócio, o qual foi emitido pelo ora recorrente. Desta forma, entendo que, ao menos “in status assertionis”, há motivo para o Apelante figurar no polo passivo da presente demanda.

Nestes termos, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, alega o recorrente que “não há qualquer prova nos autos que possa vincular a expedição do cheque de fl. 28 pelo Apelante com o contrato de fl. 22 e a compra e venda envolvendo o Apelado e as pessoas de Raquel Lamas, Rafael Lamas e Germiniano Gomes”.

Mais uma vez, entendo que não assiste razão ao recorrente. Isto porque o mesmo emitiu um título de crédito nominal ao Autor no exato valor do veículo negociado, vinculando-se a este título, que foi utilizado como forma de pagamento do veículo adquirido por Raquel Lamas, denotando sua efetiva participação na negociação.

O Apelante ainda alega suposta contradição na sentença, pois o MM Juiz de piso teria decretado a revelia de todos os requeridos, inclusive do ora recorrente, não obstante a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial e a apresentação de contestação nos autos.

O instituto da revelia encontra-se regulado no Código de Processo Civil, que em seu art. 344 assim determina: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

De fato, no presente caso, a partir da leitura atenta da sentença, verifica-se que o MM Juiz de piso reconheceu a revelia em relação a todos os réus do processo: “Tendo em vista o decurso de prazo sem apresentação pelas partes rés, reconheço, pois, os efeitos da revelia, reputando-se verdadeiros os fatos afirmados pelo Autor, na forma do artigo 344 do CPC”.

Todavia, não obstante o ora recorrente não tenha sido revel, de maneira que a presunção de veracidade prevista no artigo 344 do CPC não se aplica ao mesmo, a partir da análise dos autos entendo que o Autor se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que anexou à sua inicial conjunto probatório harmônico e validador de suas alegações, inclusive com a demonstração pormenorizada das mensagens trocadas com os requeridos.

Conforme destacou o MM Juiz sentenciante:

“A inicial veio instruída com ampla documentação, de fls. 16-76, comprovando que, de fato, o Autor, por diversos momentos, foi enganado pelos requeridos e, agindo na boa-fé, buscou a solução amistosa para a resolução do conflito.

Vê-se que o réu tentou a autocomposição por diversos momentos. Contudo, ao indagar Germiniano Cutinhas Gomes, conforme fls. 29/36 e ainda ter o cheque nominal sustado conforme fls. 28, a situação passou a figurar fora do seu controle, com a necessidade da busca da tutela jurisdicional.”

Desta forma, ainda que não se possam presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial em relação ao Apelante, o Autor (ora Apelado) fez prova de suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença condenatória deve ser mantida.

Por fim, o recorrente requer a reforma do capítulo da sentença que condenou os requeridos ao pagamento de danos morais, por entender que não houve abalo psíquico do Autor no presente caso.

Mais uma vez, entendo que não assiste razão ao recorrente, porquanto todos os fatos narrados e comprovados nos autos são causa suficiente para ensejar danos morais, tendo o Autor sido vítima de um golpe que lhe causou um prejuízo no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além de todo o aborrecimento durante os meses em que se arrastaram as negociações.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo codex.

Desta forma, e tendo em vista a sucumbência parcial, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pelo Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.